Tribunal: STF
Processo: AI 598467
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1.     Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
 Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
2.
                RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de norma
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.